Tribunal: TJSP
Processo: 1001048-73.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Declaratória c.c. indenizatória. Negócio entabulado entre as partes demonstrado nos autos. Ré que se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Réplica. Alteração da versão inicial. Pagamento não comprovado. Sentença mantida. Recurso improvido.